Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAFAEL VINICIUS SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Na ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S/A em face de RAFAEL VINICIUS SILVA SANTOS, foi deferida a liminar postulada pelo autor, para determinar a apreensão liminar do veículo objeto de contrato de financiamento entre as partes. O agravante alega, em síntese, que o veículo foi apreendido liminarmente, sem a observância dos princípios constitucionais e legais da ampla defesa e do contraditório. Ademais, a petição da contestação foi protocolada tempestivamente, daí porque é indevida a decretação da revelia. Por fim, havia acertado com o agravado a remessa dos boletos em atraso, tendo sido surpreendido com a apreensão do bem. Requer a antecipação da tutela recursal para compelir o recorrido a enviar os boletos das parcelas em atraso a fim de que sejam quitadas, com a liberação do veículo, bem como o afastamento da revelia, e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, tão somente para o presente recurso, uma vez comprovada a condição de hipossuficiente. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de busca e apreensão, partes qualificadas nos autos. Deferida a liminar de busca e apreensão do bem, o réu apresentou petição, na qual objetiva a revogação da medida (ID 53828682). INDEFIRO o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do veículo, pois permanecem hígidos os fundamentos legais que justificaram o seu deferimento, nos moldes da decisão de ID 52726076. Nesse sentido, consigno que o argumento referente à negativa de efetivo contraditório não se sustenta. O procedimento especial de busca e apreensão prevê que, convencido o juízo das condições legais para deferimento da medida, seja esta expedida para, apenas então, abrir prazo ao devedor para purgar a mora ou apresentar sua defesa. Tais procedimentos foram rigorosamente observados. Ressalto que a alegada insuficiência de recursos e o fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho também não constituem fundamentos hábeis para afastar a execução da liminar, conforme se infere do Decreto Lei 911/69. No mais, a fim de comprovar a condição de hipossuficiência econômica alegada, deverá a parte a ré juntar aos autos extratos bancários e de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, declaração atualizada de renda, última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal e cópia da carteira de trabalho, ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício. No mais, a diligência foi devidamente cumprida (ID 54048882), abrindo-se, então, ao réu o prazo legal para sua defesa, nos termos da decisão de ID 52726076, que assim determinou: ”Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar.” Desta feita, o réu permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria, razão pela qual decreto sua revelia. Em função desta decisão, fica prejudicada a petição do autor de ID 55262275, pois a peça de ID 53828682 não constituiu defesa válida. O feito comporta julgamento antecipado. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA Na ação de busca e apreensão, estando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é perfeitamente lícita a concessão de liminar, sem a oitiva da parte contrária, conforme permite o art. 3o do Decreto-lei no 911/69, de modo que não há fomento jurídico na tese de violação ao princípio do contraditório, máxime porque a proibição de que seja proferida decisão sem que ela seja previamente ouvida não se aplica à tutela provisória de urgência, conforme se in fere do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. Ressalte-se que eventual tratativa objetivando o pagamento da dívida não constitui empecilho à busca e apreensão do veículo, porquanto devidamente comprovada a mora. DECRETAÇÃO DA REVELIA – PROVIMENTO JUDICIAL NÃO SUJEITO À IMPUGNAÇAO IMEDIATA A decisão agravada, no tópico em que decretou a revelia, não está sujeita à impugnação imediata, porquanto não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: “O rol do art.1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’(REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018).” No caso em apreço, não há há motivo para mitigar o rigor da referida norma, pois não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento, porquanto a questão poderá ser discutida na apelação contra a sentença eventualmente desfavorável ao agravante. Anote-se que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (CPC, art. 1009, § 1o). Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA